Tribunal: TJMT
Processo: 1008843-80.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008843-80.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARCOS VIDAL GUENZE - CPF: 604.466.682-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS TRES FRONTEIRAS EIRELI - CNPJ: 12.005.923/0001-15 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MARCOS VIDAL GUENZE - CPF: 604.466.682-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MIQUES MILSON ALVES - CPF: 356.672.221-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INADMISSIBILIDADE
.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento, reconhecendo a nulidade da CDA por ausência de termo inicial e forma de cálculo da correção monetária.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo interno atende aos pressupostos de admissibilidade, especialmente no que tange à impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, conforme exige o princípio da dialeticidade.

III. Razões de decidir

3. O recorrente deixou de impugnar os fundamentos determinantes da decisão agravada, invocando argumentos alheios ao julgado e aos fundamentos que motivaram o provimento do agravo de instrumento.

4. A decisão monocrática reconheceu a nulidade da CDA pela ausência de elementos essenciais, não abordando os temas levantados no agravo interno, como prescrição.

5. A ausência de impugnação específica inviabiliza o conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC e do art. 51, I-B, do Regimento Interno do TJMT, configurando ofensa ao princípio da dialeticidade.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno não conhecido.

Tese de julgamento: "1. Não deve ser conhecido o agravo interno que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada.

2. A ausência de correlação entre os argumentos recursais e a decisão recorrida configura ofensa ao princípio da dialeticidade e enseja o não conhecimento do recurso."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 932, III e 1.021, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2031899/RR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 07.06.2022; STJ, AgInt no AREsp 1776084/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 18.03.2022.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“
AGRAVO INTERNO
”,
interposto pelo ESTADO DO MATO GROSSO, em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 291130872),
que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento
, nos seguintes termos:

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de recurso de
“
AGRAVO DE INSTRUMENTO
”
interposto por INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS TRES FRONTEIRAS EIRELI, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito Substituto, Dr. Guilherme Leite Roriz, nos autos da ação de execução fiscal n.º 1000667-98.2019.8.11.0105, cujo trâmite ocorre na Vara Única da Comarca de Colniza, MT, que rejeitou a exceção de pré-executividade, nos seguintes termos (ID. 185985943 – proc. de origem):

“
DECISÃO

PROCESSO Nº
: 1000667-98.2019.8.11.0105

Trata-se de Execução Fiscal ajuizada pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face de INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS TRES FRONTEIRAS LTDA e outros, visando o recebimento do crédito tributário inscrito na Certidão de Dívida Ativa nº 2017222508.

Os executados apresentaram exceção de pré-executividade (ID. 118461769), arguindo, em síntese: (i) prescrição executória; (ii) prescrição intercorrente; (iii) falta do auto de infração, citação e notificação; (iv) nulidade da CDA; (v) ausência de PAD; (vi) violação ao princípio da razoável duração do processo; (vii) falta de provas e (viii) falta de citação no PAD.

O Estado de Mato Grosso apresentou impugnação requerendo a improcedência dos pedidos (ID. 122992386).

É
o breve relato. Decido.

Inicialmente, importante destacar que é possível o cabimento da exceção de pré-executividade em execuções fiscais, conforme enunciado da Súmula 393 do STJ, "
A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.”

Pois bem.

i) DA DECADÊNCIA

A primeira exceção de pré-executividade questiona a tempestividade da constituição do crédito tributário, arguindo a ocorrência da prescrição executória que, em verdade, é a decadência.

A decadência tributária, regulada pelo art. 173, I, do CTN, estabelece o prazo de cinco anos para a Fazenda Pública constituir o crédito tributário, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.

No caso em análise, verifica-se que os fatos geradores ocorreram nos exercícios de 2013 e 2014, iniciando-se o prazo decadencial em 01/01/2014 e 01/01/2015, respectivamente. O crédito tributário foi constituído em 16/08/2016, conforme se verifica da CDA (ID. 109557099), portanto, dentro do quinquênio legal.

Vale ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 973.733/SC, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 163), consolidou o entendimento de que o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo não ocorre.

Desta forma, não há que se falar em decadência no presente caso, uma vez que o crédito tributário foi constituído dentro do prazo legal.

ii) DA PRESCRIÇÃO ORDINÁRIA

Quanto à prescrição ordinária, a ação foi proposta em 30/09/2019, dentro do prazo quinquenal do art. 174 do CTN, sendo o despacho inicial proferido em 18/11/2019, o qual, nos termos do art. 174, parágrafo único, I do CTN (com redação dada pela LC 118/2005), interrompeu o prazo prescricional.

iii) DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE

O instituto da prescrição intercorrente encontra guarida no comando do artigo 40, § 4º, da LEF, que dispõe:

“Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

(...).

4º Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública,
poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato
.”

Quanto ao tema, o Superior Tribunal de Justiça, em sede recurso especial submetido à sistemática de julgamento repetitivo, fixou entendimento quanto à aplicação da prescrição intercorrente em execuções fiscais, restando assim ementado o julgado:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente".

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF
. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF.
O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):
4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução
; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo oqual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).” (STJ, REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018) (grifo nosso)

No caso em tela, considerando o prazo de um ano da suspensão do processo, a partir da ciência da Fazenda Pública da inexistência de bens penhoráveis ou da não localização do devedor
(09/02/2023)
, somados aos cinco anos contados do término do prazo de um ano, tem-se que não decorreu o lapso prescricional para prosseguimento da execução, que seria, em tese
em 09/02/2029.

iv) DAS SUPOSTAS NULIDADES OCORRIDAS NO ÂMBITO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO

Quanto às alegadas nulidades no processo administrativo tributário, tratam-se, em verdade, de matéria que demanda dilação probatória, não sendo, portanto, cognoscível pela via da exceção de pré-executividade, em consonância com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Resp nº 1.110.925/SP, processado sob a sistema de recursos repetitivos, e, ainda, com a jurisprudência desta Corte de Justiça, senão vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REQUISITOS FIXADOS PELO STJ NO REsp n. 1.110.925/SP, SOB A SISTEMA DE RECURSOS REPETITIVOS: A) MATÉRIA SUSCETÍVEL DE CONHECIMENTO DE OFÍCIO PELO JUIZ; B) DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. A ANÁLISE DOS ARGUMENTOS DA PARTE AGRAVANTE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DA UTILIZAÇÃO DA OBJEÇÃO DE PRÉ- EXECUTIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia ao preenchimento dos requisitos doutrinários e jurisprudenciais para o recebimento e acolhimento da exceção de pré-executividade em execução fiscal. 2. O Superior Tribunal de Justiça - STJ, sob a sistemática de recursos repetitivos no REsp n. 1.110.925/SP, fixou os seguintes requisitos: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. 3. A fim de provar o seu direito, a parte agravante carreou aos autos instrumento particular de compra e venda, além de informar que não foi devidamente notificado do lançamento do crédito tributário. 4. Superada a tese de ausência de responsabilidade tributária do promitente vendedor, a análise da ausência de notificação demandaria dilação probatória, não sendo cabível, pois, a objeção de pré-executividade. 5. Agravo de instrumento conhecido, mas desprovido. ( Agravo de Instrumento - 0622771-12.2022.8.06.0000, Rel. Desembargador (a) WASHINGTON LUIS BEZERRA DE ARAUJO, 3a Câmara Direito Público, data do julgamento: 13/06/2022, data da publicação: 13/06/2022)”

Ademais, verifico que a CDA preenche todos os requisitos legais previstos no art. 202 do CTN e art. 2º, §5º da Lei 6.830/80, contendo a origem, natureza e fundamento legal do crédito fiscal, bem como os demais elementos indispensáveis à identificação do débito. O título executivo apresenta-se formalmente regular, tendo sido extraído do livro de registro da dívida ativa, gozando de presunção de certeza e liquidez, nos termos do art. 204 do CTN.

Observo ainda que a petição inicial da execução fiscal atende aos requisitos específicos previstos no art. 6º da Lei 6.830/80, estando instruída com a CDA que embasa a pretensão executória. A exordial apresenta narrativa coerente dos fatos e contém pedido juridicamente possível, permitindo o pleno exercício do direito de defesa pelo executado. Vale ressaltar que, em sede de execução fiscal, vigora o princípio da especialidade, sendo necessário apenas o atendimento dos requisitos específicos previstos na Lei de Execuções Fiscais.

Ante o exposto:

1)
REJEITO
a exceção de pré-executividade;

2) Intime-se a Fazenda Pública para, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o que entender de direito para o prosseguimento da execução.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Colniza/MT, data da inclusão no sistema.

GUILHERME LEITE RORIZ

Juiz de Direito Substituto
”.

A parte agravante alega, em síntese, que, a seu ver a decisão merece reforma, uma vez que, ocorreu prescrição, bem como há nulidade na CDA.

Afirma que “Na Certidão de Dívida Ativa nº 20177222508, verifica-se que a inscrição do crédito ocorreu em 25.07.2017, vinculada ao Processo Administrativo nº 187448/54/28/2017, com fatos geradores ocorridos entre 09/2013 e 01/2014 e vencimentos de 31/10/2013 a 28/02/2014, supostamente oriundos de Notas Fiscais canceladas. (...) Como os fatos geradores ocorreram entre 2013 e 2014 e a execução fiscal foi ajuizada apenas em 23 de setembro de 2019, tem-se claramente configurada a prescrição executória”.

Argui que, “No que diz respeito à prescrição intercorrente, verifica-se que a execução fiscal permaneceu paralisada por período superior a cinco anos sem qualquer diligência útil da Fazenda Pública. De acordo com o artigo 40, § 4º, da Lei 6.830/80, a inércia da exequente por esse período impõe o reconhecimento da prescrição intercorrente e a consequente extinção da execução fiscal. O Superior Tribunal de Justiça consolidou esse entendimento na Súmula 314, estabelecendo que a paralisação injustificada do feito por mais de cinco anos acarreta a prescrição do crédito tributário”.

Narra que, “(...)a CDA não especifica de forma clara e detalhada os elementos essenciais da obrigação tributária, como a descrição precisa do fato gerador, a base de cálculo e os critérios utilizados para a apuração dos valores devidos. Essa falta de clareza viola o artigo 2º, § 5º, da Lei de Execuções Fiscais (Lei nº 6.830/80), que exige a indicação precisa dos componentes do crédito tributário, comprometendo a certeza e a liquidez do título executivo”.

Assevera que, “(...) não há comprovação de que a Agravante tenha sido devidamente notificada sobre a constituição do crédito tributário antes de sua inscrição em dívida ativa. A ausência de notificação prévia impede o exercício do contraditório e da ampla defesa, direitos fundamentais assegurados pelo artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, configurando vício que compromete a exigibilidade do título”.

Além disso, “(...)verifica-se a inclusão de encargos moratórios que excedem os limites legais, resultando em cobrança superior ao montante efetivamente devido. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) já se manifestou no sentido de que o excesso de execução não implica, necessariamente, a nulidade da CDA, desde que o valor indevido possa ser expurgado por simples cálculos aritméticos, permitindo o prosseguimento da execução pelo saldo remanescente”.

Sustenta que, “Outro ponto a ser destacado é a identificação incorreta do sujeito passivo. A CDA deve indicar de maneira precisa e fundamentada quem é o responsável tributário, conforme exige a legislação. Entretanto, é comum a inclusão indevida de sócios ou terceiros sem qualquer comprovação de sua responsabilidade pessoal pelo débito, o que afronta o entendimento consolidado pelo STJ de que o redirecionamento da execução fiscal exige prova inequívoca de que o sócio tenha agido com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatuto. A ausência dessa comprovação impõe a nulidade da execução fiscal por ilegitimidade passiva do executado”.

Consigna que, “A ausência de clareza na descrição do débito e dos critérios utilizados para sua apuração também afronta o princípio da segurança jurídica, pois impede que o contribuinte tenha pleno conhecimento da dívida que lhe é imputada e, consequentemente, restringe seu direito de defesa. A execução fiscal, por sua própria natureza, deve estar fundada em um título que reúna os atributos da certeza, liquidez e exigibilidade, conforme disposto no artigo 803, inciso I, do CPC. Quando esses elementos são ausentes ou comprometidos, a execução não pode prosseguir, sob pena de violação dos direitos do executado”.

Registra ainda, que “A regular formação da relação processual exige o cumprimento estrito do dever de citação, conforme os artigos 238 e seguintes do CPC, que asseguram o exercício do contraditório e da ampla defesa. Nos autos, a tentativa de citação realizada por oficial de justiça restou frustrada, haja vista que a Agravante não foi localizada no endereço constante, sem que fossem adotados meios alternativos idôneos”.

Além disso, diz que “(...)a inclusão dos sócios se dá sem a comprovação de atos dolosos ou de excesso de poderes que justifiquem o redirecionamento da execução para o patrimônio pessoal destes. A mera inadimplência do tributo não autoriza, por si só, a responsabilização dos sócios, sob pena de desconsideração indevida da autonomia patrimonial da pessoa jurídica. Assim, a ausência de prova concreta quanto à participação dos sócios impede sua inclusão no polo passivo da execução, impondo o afastamento de sua responsabilização”.

Por fim, registra que, “A ausência de Auto de Infração, aliada à inexistência de um Processo Administrativo, compromete a validade do lançamento fiscal, pois retira à Agravante a possibilidade de impugnar os fundamentos do débito antes de sua inscrição em dívida ativa. Essa omissão viola os princípios do devido processo legal e do contraditório, previstos no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, tornando a CDA título viciado e inexigível para fins de execução fiscal”.

Diante dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte recorrente, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)a) O recebimento do presente Agravo de Instrumento, com a concessão imediata do efeito suspensivo, a fim de que os efeitos da execução fiscal sejam suspensos, evitando prejuízos irreparáveis à Agravante;

b) O reconhecimento da nulidade do título executivo e, por consequência, a extinção da execução fiscal;

c) O reconhecimento da prescrição executória e intercorrente, extinguindo-se a cobrança em face da inércia da Fazenda Pública;

d) O afastamento da responsabilidade dos sócios, reconhecendo-se sua ilegitimidade passiva na presente execução;

e) A revisão dos valores cobrados, afastando o excesso de execução e adequando os encargos aos limites legais;

f) O reconhecimento da irregularidade na constituição do crédito tributário, em razão da ausência de Auto de Infração e do Processo Administrativo;”.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID. 276488380).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso ID. 277276894.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.º 189, do STJ.

É o relatório.

DECIDO.

Inicialmente, de acordo com o art. 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, o Relator poderá julgar monocraticamente, provendo ou desprovendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos.

Como relatado, trata-se de recurso de
“
AGRAVO DE INSTRUMENTO
”
interposto por INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS TRES FRONTEIRAS EIRELI, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito Substituto, Dr. Guilherme Leite Roriz, nos autos da ação de execução fiscal n.º 1000667-98.2019.8.11.0105, cujo trâmite ocorre na Vara Única da Comarca de Colniza, MT, que rejeitou a exceção de pré-executividade.

De acordo com o
Processo de Execução Fiscal n.º 1000667-98.2019.8.11.0105,
constante do Pje de 1ª instância, verifica-se que o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou a referida ação, no dia
30.09.2019
, visando ao recebimento de crédito tributário, inscrito na CDA n.º 2017222508, cujo valor, à época, alcançava a importância total de
R$ 546.298,78 (quinhentos e quarenta e seis mil e duzentos e noventa e oito reais e setenta e oito centavos).

A parte executada compareceu espontaneamente aos autos, oportunidade que apresentou exceção de pré-executividade (ID. 118461769 – proc. de origem).

Posteriormente, o ESTADO DE MATO GROSSO apresentou impugnação (ID. 122992386 – proc. de origem) e o devedor a réplica (ID. 124219585 – proc. de origem).

Sobreveio a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade (ID. 185985943 - proc. de origem)

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Como se sabe, a exceção de pré-executividade é um incidente processual com fundamento doutrinário e jurisprudencial justamente para hipóteses excepcionais e restritas, disponível ao executado mediante defesa atípica para discutir matérias de ordem pública suscetíveis de ocasionar a nulidade, cuja apreciação efetua-se de ofício, desde que não exija dilação probatória.

É o que descreve a Súmula n.º 393, do Superior Tribunal de Justiça:

“A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”.

Em outras palavras, a exceção de pré-executividade só tem cabimento quando versar sobre questões que o magistrado possa conhecer de ofício, desde que digam respeito aos requisitos essenciais do título,
e que se evidencie ao simples exame da prova pré-constituída
.

Na hipótese, a parte agravante alega vários vícios constantes da CDA.

Como cediço
, a CDA, para ser válida, deve atender os requisitos legais constantes do art. 202, do CTN
. Confira-se:

“Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos
;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição”. (grifo nosso)

Já o artigo 2º, § 5º, II da Lei 6.830/80, prevê os demais encargos:

Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

§ 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

II - o valor originário da dívida,
bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

Por sua vez, o art. 203, do CTN, prevê, expressamente, que a ausência dos requisitos previstos no artigo supracitado é causa de nulidade do título. Veja-se:

“Art. 203. A omissão de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a eles relativo,
são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança dela decorrente
, mas a nulidade poderá ser sanada até a decisão de primeira instância, mediante substituição da certidão nula, devolvido ao sujeito passivo, acusado ou interessado o prazo para defesa, que somente poderá versar sobre a parte modificada”. (grifo nosso)

Sobre a possibilidade de substituição da CDA, antes da decisão do juízo de primeira instância, dispõe a Súmula 392, do STJ:

“Súmula 392 do STJ–A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução”.

Contudo, a carência de requisitos essenciais não caracteriza erro material ou formal que permita a substituição da CDA,
por se tratar de vício insanável
, decorrente do próprio lançamento e inscrição do tributo.

A CDA em questão
não
consta o valor originário e a correção monetária, o que prejudica a compreensão do que está sendo, de fato, cobrado.

Registra-se que, a CDA é um título executivo extrajudicial, devendo ser certa, líquida e exigível, preenchendo todos os requisitos legais e apresentando de forma clara todos os dados relativos à dívida cobrada, para, assim, viabilizar o exercício do contraditório.

Desse modo, a ausência de indicação de termo inicial e forma de cálculo de correção monetária, constitui nulidade da CDA, pois o vício é
insanável
, pois se refere a requisito essencial do título.

A propósito:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA -TCRS - CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - OMISSÃO QUANTO À FORMA DE CÁLCULO DA CORREÇÃO MONETÁRIA - NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO - RECONHECIMENTO - SUBSTITUIÇÃO DA CDA - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos dos artigos 202 do CTN e 2º, §§ 2º e 5º, da Lei 6.830/80, a certidão da dívida ativa deve indicar com precisão todos os elementos necessários à identificação do débito, sua forma de atualização e seus encargos moratórios. 2. A ausência de indicação do termo inicial de juros de mora e a sua forma de cálculo representa vício insuscetível de correção via substituição da CDA, visto que viola as disposições do artigo 202, II, do CTN, comprometendo o exercício da ampla defesa. 3. Recurso desprovido. (TJ-MG - AC: 10000212424964001 MG, Relator: Maria Inês Souza, Data de Julgamento: 31/05/2022, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/06/2022)”

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO TERMO INICIAL E FORMA DE CÁLCULO DOS JUROS E CORREÇÃO - NULIDADE DA CDA - CARACTERIZAÇÃO - SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO - IMPOSSIBILIDADE. - A CDA, por possuir natureza de título executivo extrajudicial, deve ser certa, líquida e exigível, preenchendo todos os requisitos legais e apresentando de forma clara todos os dados relativos à dívida cobrada - É nula a CDA que não preenche todos os requisitos dispostos nos arts. 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/90 e 202, do CTN, deixando de especificar o termo inicial e forma de cálculo de juros e correção monetária - A ausência de indicação do termo inicial dos juros e correção, bem como a forma de cálculo, não viabiliza a substituição da CDA, tendo em vista que não se trata de mero erro material ou formal, mas sim de vício referente a requisito essencial do título. (TJ-MG - AC: 10521140109906001 MG, Relator: Adriano de Mesquita Carneiro (JD Convocado), Data de Julgamento: 14/03/2019, Data de Publicação: 26/03/2019)”

Assim, se impõe o reconhecimento da nulidade da CDA n.º 2017222508.

Diante desse fato, fica prejudicada a análise dos demais argumentos constantes do recurso.

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, nos termos da fundamentação supra, para reformar a sentença atacada.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, retornem os autos ao juízo de origem, com as cautelas e homenagens de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora
”

Em face da decisão a parte ora agrava opôs embargos de declaração, o qual foi acolhido para fixar honorários,
in verbis
(ID. 297035863):

“
In casu
, os honorários advocatícios devem ser fixados no importe de
10% (dez por cento)
sobre o valor do proveito econômico,
até o limite de 200 salários-mínimos
e
8% (oito por cento)
sobre o que exceder
até o
quantum
de 2.000 (dois mil) salários mínimos,
com as devidas atualizações monetárias.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, e os
ACOLHO,
para condenar o ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento dos honorários de sucumbência, nos moldes acima fixados”.

A parte agravante sustenta que,
“Tais alegações foram integralmente rejeitadas em primeiro grau, decisão esta que foi mantida por acórdão colegiado. Contudo, em sede de Embargos de Declaração, o Relator acolheu, monocraticamente, as teses da executada, reconhecendo vícios no título e a ocorrência de prescrição, alterando substancialmente o acórdão anterior, concedendo efeitos infringentes de modo indevido”.

Afirma que,
“Tal decisão reconheceu, de forma monocrática, supostos vícios na Certidão de Dívida Ativa e ocorrência de prescrição do crédito tributário, contrariando expressamente o entendimento consolidado desta Colenda Câmara no julgamento do Agravo de Instrumento”.

Assim,
“(...)revela-se imprescindível a reapreciação do tema pelo Colegiado, a fim de assegurar a correta aplicação dos critérios legais e jurisprudenciais pertinentes à validade formal da Certidão de Dívida Ativa, garantindo a observância do devido processo legal, da segurança jurídica e da autoridade das decisões colegiadas previamente firmadas”
.

Narra que,
“Na CDA consta expressamente os dispositivos infringidos, o que permite concluir claramente qual foi a infração praticada pela Executada. Assim, é incabível sua desqualificação sem prova robusta e inequívoca. O acórdão anterior havia corretamente reconhecido a suficiência formal do título”.

Assevera que,
“Ao afastar a validade da CDA e reconhecer, de ofício, a prescrição intercorrente sem observar os marcos legais e jurisprudenciais estabelecidos, a decisão recorrida incorre em erro material e jurídico, subvertendo o entendimento dominante sobre o tema, com prejuízo ao interesse público e à efetividade da cobrança do crédito tributário”.

Ao final,
“(...)requer seja dado provimento ao presente agravo de interno com restabelecimento do acórdão anteriormente proferido por este Egrégio Tribunal, nos termos acima expostos, com a devida inversão dos ônus da sucumbência”.

A parte agravada, em contrarrazões, alega a ausência de dialeticidade, e ao final pede o não conhecimento do agravo e no mérito o desprovimento do recurso (ID. 302298880).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado alhures,
trata-se de
“
AGRAVO INTERNO
”,
interposto pelo ESTADO DO MATO GROSSO, em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 291130872),
que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento
.

Da análise da situação posta, verifica-se que o presente recurso não ultrapassa os pressupostos de admissibilidade necessários para o seu conhecimento.

Isso porque, na sistemática processual incumbe ao recorrente o ônus de impugnar especificamente a decisão objeto de inconformismo, de modo a expor os fundamentos de fato e de direito que lastreiam sua pretensão, em virtude do princípio da dialeticidade, nos termos do artigo 1.021, do Código de Processo Civil,
in verbis:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.” (grifo nosso)

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.º 028/2017 - TP)

§ 2º - Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3º - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4º -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil.

§ 5º -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.º 025/2016 - TP)”

Na hipótese, do exame do agravo interposto, observa-se que a parte recorrente não impugnou as razões de decidir, pois expõe fatos e fundamentos alheios ao ocorrido no processo, uma vez que não houve julgamento colegiado e nem mudança de entendimento no acolhimento dos embargos de declaração.

Ademais, a nulidade na CDA foi reconhecida ante a ausência de indicação de termo inicial e forma de cálculo de correção monetária e não pela ausência de dispositivo que identifique a infração, além disso não houve o reconhecimento da prescrição, pois conforme consta na decisão monocrática:

“Assim, se impõe o reconhecimento da nulidade da CDA n.º 2017222508.

Diante desse fato, fica prejudicada a análise dos demais argumentos constantes do recurso”.

Consigna-se ainda, que os embargos de declaração foram acolhidos apenas para fixar honorários sucumbenciais.

Nessa conjectura, mister destacar que as razões recursais constituem componente imprescindível para que o Tribunal possa julgar como expressão das regras da motivação e da correlação –, cotejando-as com os motivos da decisão recorrida, quer dizer, apontar os fatos e os fundamentos que delimitam a matéria devolvida. E, mais, a questão é imbricada no artigo 5º, LV, da Constituição Federal – efetivo exercício do contraditório e a ampla defesa.

Dessa maneira, a situação comporta a aplicação do art. 932, III, do Código de Processo Civil, o qual dispõe que não deve ser conhecido o recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado,
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
Confira-se:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.

O Regimento Interno deste Sodalício, também, disciplina a matéria, em seu art. 51, I-B:

“Art. 51 - Compete ao Relator:

(...)

I-B - Não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.

Ressalta-se, por oportuno,
que a circunstância acima descrita acarreta o não conhecimento do recurso, por se tratar de causa objetiva de admissibilidade.

Nesse sentido, colaciono precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E FINANCEIRO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 1.010 E INCISOS, DO CPC/2015. APELAÇÃO QUE NÃO IMPUGNA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO APELO. PRECEDENTES. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA Nº 283 DO STF.

(...)

2. A Corte local entendeu que houve afronta ao princípio da dialeticidade, uma vez que não foram devidamente impugnados os fundamentos da sentença. A revisão de tal posicionamento não se mostra viável em recurso especial, pois tal providência demandaria reexame do acervo fático-probatório dos autos, esbarrando, assim, no óbice na Súmula nº 7 do STJ. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1630091/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, quarta turma, julgado em 22/06/2020, DJe 30/06/2020; AgInt no AREsp 1104782/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, segunda Turma, julgado em 17/10/2017, DJe 24/10/2017.

3. Se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. A propósito: AgRg no AREsp 463.165/ES, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 10/03/2016, DJe 01/04/2016; AgRg no AREsp 832.883/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/04/2016, DJe 13/05/2016; AgInt no REsp 1735914/TO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 07/08/2018, DJe 14/08/2018.

(...) O supracitado fundamento do acórdão recorrido, suficiente para mantê-lo no ponto discutido no recurso especial, não foi impugnado nas razões do apelo extremo, o que igualmente impossibilita o conhecimento do recurso especial em razão do óbice da Súmula nº 283 do STF.

5. Agravo interno não provido.

STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 2031899/RR, relator Ministro Mauro Capbell Marques, Dje 7/6/2022).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA Nº 284/STF. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.

PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

(...)

3. Embora a mera reprodução dos argumentos expostos na defesa não afronte, por si só, o princípio da dialeticidade, não há como conhecer da apelação se a parte não impugna os fundamentos da sentença.

4. Agravo interno não provido.

(STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp 1776084/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Dje 18/3/2022).

De igual modo, deste Egrégio Tribunal:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO POR APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – ART. 1.030, § 2º, DO CPC – NECESSIDADE DE EVIDENCIAR O DESACERTO DA DECISÃO IMPUGNADA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISTINÇÃO E/OU SUPERAÇÃO DO TEMA APLICADO – MESMOS FUNDAMENTOS APRESENTADOS NO RECURSO ESPECIAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Na interposição de qualquer recurso as respectivas razões devem impugnar precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão atacada, tendo o recorrente o ônus de evidenciar o seu desacerto, sob pena de restar violado o princípio da dialeticidade.

Agravo interno a que se nega provimento.

(N.U 0000186-95.2017.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Órgão Especial, Julgado em 19/05/2022, Publicado no DJE 30/05/2022).

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
NÃO CONHEÇO
do vertente recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC c/c art. 51, I-B, do RITJ/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025